Tribunal: STF
Processo: RHC 54431
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. IMPROCEDENCIA.
II. DENUNCIA, SE AUTENTICA, DEVIDAMENTE RECEBIDA, PROPORCIONANDO AO
ACUSADO AMPLA DEFESA, NÃO ACARRETA A NULIDADE DO PROCESSO POR
AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUIZO.
III. DEFESA PREVIA. NÃO E ELEMENTO ESSENCIAL DO PROCESSO, MAXIME
QUANDO REVEL O RÉU, CONTRIBUIU PARA A FALTA.
IV. ESTAGIÁRIO. SE OS ATOS EM QUE INTERVEIO SE FEZ ACOMPANHADO POR
ADVOGADO HABILITADO, NÃO GERAL NULIDADE.
IV. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.